Tribunal: STF
Processo: ARE 1274066
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 
    “EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – LEGALIDADE – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – POSSIBILIDADE DESDE QUE NÃO CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS – MULTA POR AUSÊNCIA INJUSTIFICADA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – MANTIDA – DESINTERESSE DE AMBAS AS PARTES NÃO DEMONSTRADO – ABUSIVIDADE DA TAXA COA – INOVAÇÃO RECURSAL – MATÉRIA NÃO CONHECIDA - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que, sendo a taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, é legítima a cobrança da taxa de juros mensal capitalizada. É admitida a incidência de comissão de permanência, desde que não cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios, correção monetária e/ou multa contratual. A lei processual estabelece que a audiência de autocomposição não será realizada quando ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição, segundo art. 334, § 4.º, I, CPC, ou seja, a disposição legal é clara de que não basta que apenas uma das partes manifeste o desinteresse, mas sim ambas. Inviável o conhecimento de matéria não deduzida nem enfrentada na instância singela, pois, além de importar indevida inovação recursal, configura supressão de instância, mormente por não tratar-se de matéria que o juiz deva conhecer de ofício.” (pág. 116 do documento eletrônico 1).
    Não foram interpostos embargos de declaração. 
    No RE, fundado no art. 102, III, a e c, da Constituição, alegou-se, em suma, violação dos arts. 5, XXXII; 22, VI e VII; 48, XIII; 62 e 68, da mesma Carta, além do art. 25 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
    Bem examinados os autos, verifico que a pretensão recursal não merece acolhida.
    Preliminarmente, verifico que não foram prequestionados os arts. 22, VI e VII; 48, XIII; 62 e l7 e o art. 25 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 
    Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, cito o ARE 772.836-AgR/PE, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, cuja ementa segue transcrita:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Não ocorrência. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa. 
    1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional.
    2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.
    3. Agravo regimental não provido” (grifei).
    Com o mesmo entendimento, cito o seguinte julgado da Primeira Turma deste Tribunal:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. EXIBIÇÃO DE ESPELHO DO CARTÃO DE RESPOSTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
    1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, a teor das Súmulas 282 e 356/STF: ‘Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.’
    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República.
    3. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie.
    4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.144.045-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber – grifei).
    Ainda que superado esse óbice, o entendimento do Tribunal de origem está em harmonia com o decidido por esta Corte no RE 592.377/RS, com Repercussão Geral reconhecida, Tema 33, Redator para o acórdão o Ministro Teori Zavascki, que assentou que os requisitos de relevância e urgência previstos no art. 62 da Constituição Federal estão presentes na Medida Provisória 2.170-36/2001, que autoriza a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional. 
    Por pertinente, transcrevo a ementa do referido julgado: 
    “CONSTITUCIONAL. ART. 5º DA MP 2.170/01. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO. 
    1. A jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no sentido de que, conquanto os pressupostos para a edição de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste particular tem domínio estrito, justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal de relevância e de urgência.
    2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5º da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da vida econômica do país.
    3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato também não pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica existente à época, ou seja, há quinze anos passados.
    4. Recurso extraordinário provido”.
    Ademais, verifica-se que, para analisar os argumentos trazidos no apelo extremo quanto à abusividade de cláusulas contratuais e divergir do entendimento do Juízo a quo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, a análise das cláusulas do contrato firmado entre as partes e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte e a afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Em sentido similar: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA EXCLUSIVAMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 454/STF. 
    1. Caso em que entendimento diverso do adotado pela instância judicante de origem demandaria o reexame da legislação ordinária aplicada à espécie e o revolvimento de cláusulas contratuais. Providências vedadas neste momento processual. 
    2. Agravo regimental desprovido” (AI 731.560-AgR/DF, Relator o Ministro Ayres Britto).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. JUROS: APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DO DECRETO N. 22.626/33. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Imposição de multa de 1% do valor corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil” (AI 617.814-AgR/GO, Relatora a Ministra Cármen Lúcia). 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro em 10% os honorários advocatícios anteriormente fixados, observados os limites do art. 85, § 2° e § 3°, do CPC. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator